Tribunal: STF
Processo: ARE 1221700
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339, 660 e 181 da Repercussão Geral.



    Com relação ao art. 129, III, da Constituição Federal, houve aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 423).



     A agravante alega que:  



    É TOTALMENTE INAPLICÁVEL o sobredito “Temas n.339, 660 e 181” do “Ementário Temático de Repercussão Geral” do E. STF, eis que a decisão recorrida tratou expressamente das violações constitucionais suso mencionadas, razão pela qual a matéria restou devidamente apreciada, não se tratando de ofensa reflexa à Constituição Federal,



    [...]



    Em conclusão: merece reforma o v. despacho recorrido, eis que houve violência frontal ao dispositivo constitucional citado (art. 129, III da CF). (Doc. 426).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Inicialmente, observo que o art. 129, III da Constituição Federal, apontado como violado pela recorrente, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.



    Outrossim, conforme assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Por fim, constato que o acórdão recorrido está fundado na ausência de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada por esta Corte Suprema nos seguintes termos:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.              



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.              



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598.365 RG/MG – Tema 181, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26/3/2010 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator